Tribunal: TJBA
Processo: 8125619-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125619-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES, MONIQUE BEVILACQUA PERETTI, JOAO VITOR CONTI PARRON

APELADO: EVERALDO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associação contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre associação e associado; (ii) estabelecer se foi comprovada a existência de negócio jurídico válido autorizando os descontos; (iii) verificar se os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre associação que oferece benefícios e serviços mediante contribuição e seus associados configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

4. Nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato, compete à instituição o ônus de provar a veracidade do registro (Tema Repetitivo 1061 do STJ). A recusa em apresentar o contrato original para perícia grafotécnica milita contra a parte que deveria produzi-la.

5. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar do benefício atingido, a condição de hipossuficiência do ofendido e o caráter pedagógico da condenação.

7. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125619-48.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
e como apelada
EVERALDO DA SILVA ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .